Tribunal: STF
Processo: ARE 1602193
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:
 
“PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. HABILITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CRÉDITOS EM DECORRÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO. 
I. CASO EM EXAME:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por PROLITEC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA contra ato do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM OSASCO/SP, objetivando viabilizar o pedido administrativo de habilitação de crédito decorrente de título judicial. A Impetrante, associada da ACIA – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE AMERICANA, sustenta ser beneficiária da decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo nº 0008863-48.2008.403.6109, que trata da exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS. A sentença denegou a segurança, e a Impetrante interpôs recurso de apelação pleiteando a reforma da sentença. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
i. Extensão dos efeitos da sentença exarada em Mandado de Segurança Coletivo para cumprimento individual. ii. Necessidade de associação prévia ao ajuizamento da ação. iii. Pertinência temática da associação impetrante em relação ao domicílio da empresa autora. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
A controvérsia gira em torno da extensão dos efeitos da sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo para cumprimento individual, especialmente quanto à necessidade de associação prévia ao ajuizamento da ação. A Constituição Federal, no art. 5º, inc. XXI e LXX, alínea "b", confere às entidades associativas a condição de substituta processual, sendo despicienda a autorização ou lista dos substituídos, conforme Súmula 629/STF. No julgamento do ARE 1.293.130, Tema 1.119 de repercussão geral, o STF reafirmou que é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo. Contudo, no presente caso, há uma peculiaridade em relação à Associação Comercial e Industrial de Americana - ACIA que obsta a execução do título em favor da empresa autora deste processo. Conforme o Estatuto da ACIA, trata-se de associação que possui sede e área de atuação em Americana-SP e que deve objetivar a defesa de interesses dos associados que estão no âmbito local da sua atuação, apesar de aceitar associados de outras localidades indeterminadas. No presente caso, a ACIA possui sede em Americana-SP, enquanto a Impetrante tem domicílio em São Paulo-SP, não cumprindo o requisito da pertinência temática. Ademais, a 6ª Turma do TRF3 limitou a execução do título apenas aos filiados no momento da impetração do Mandado de Segurança nº 0008863-48.2008.4.03.6109. 
IV. DISPOSITIVO E TESE: Apelação desprovida. 
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, inc. XXI e LXX, alínea "b"; Súmula 629/STF; ARE 1.293.130, Tema 1.119 de repercussão geral.
Jurisprudência relevante citada: TRF 3ª Região, 6ª Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031880-94.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 02/07/2024”. (eDOC 57 – ID: 1f82d30b)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXI e XXXVI, do texto constitucional, bem como ao tema 1.119 da repercussão geral. (eDOC 84 – ID: 6701e85f)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que denegou mandado de segurança que pretende o reconhecimento do direito à habilitação de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado proferida em mandado de segurança coletivo.
Sustenta-se que o acórdão recorrido restringiu indevidamente a legitimidade ativa de associado e os limites subjetivos da coisa julga, ao exigir filiação prévia à data da impetração do writ coletivo, bem como delimitação territorial da eficácia do julgado, o que entende-se violar o tema 1.119 da repercussão geral. 
É o relatório.
Decido. 
Inicialmente, registro que, no julgamento do tema 1.119 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.293.130, Rel. Min. Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal assentou que é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil. Eis a ementa deste precedente:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (ARE 1293130 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 08.01.2021)
 
Em contrapartida, no julgamento do RE 1.522.507, paradigma do tema 1.354 da repercussão geral, assentou-se que é infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva. Eis a ementa deste precedente:

“Direito processual civil. Recurso extraordinário. Execução individual de sentença coletiva. Limites da coisa julgada. Matéria fática e infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que extinguiu execução individual por ilegitimidade do exequente. Isso ao fundamento de impossibilidade de extensão dos efeitos de coisa jugada de ação coletiva ajuizada contra o Distrito Federal para beneficiar servidores da Administração Pública indireta. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a coisa julgada formada em ação coletiva autoriza o cumprimento individual de sentença. III. Razões de decidir 3. O STF, por ocasião do julgamento do ARE 901.963 no regime da repercussão geral (Tema 848/RG), afirmou a natureza fática e infraconstitucional de controvérsia sobre a legitimidade para executar sentença proferida em ação coletiva. 4. O exame do alcance de sentença condenatória coletiva para aferição de legitimidade para a execução individual pressupõe o exame de matéria fática, assim como de legislação infraconstitucional. Inexistência de questão constitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário não conhecido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva” (RE 1522507 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 14.11.2024)
 
Pois bem. 
No caso dos autos, o Tribunal de origem, embora reconhecendo que na atuação da associação como substituta processual, dispensa-se a autorização expressa dos associados e a apresentação de relação nominal, conforme o tema 1.119 da repercussão geral, destacou que a eficácia subjetiva do título coletivo não é ilimitada, devendo observar a pertinência temática entre a entidade associativa e os beneficiários da decisão. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“Cinge-se a controvérsia acerca da extensão dos efeitos da sentença exarada em Mandado de Segurança Coletivo para cumprimento individual, especialmente no que diz respeito à necessidade de associação prévia ao ajuizamento da ação. 
No presente caso, a Impetrante/Apelante pretende se habilitar no crédito decorrente do título firmado nos autos do mandado de segurança nº 0008863-48.2008.4.03.6109, o qual possui decisão judicial favorável à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS 
Sobre o assunto, a Constituição Federal, em relação à assunção no polo ativo das ações coletivas por associações tendo disposto, no art. 5º, inc. XXI, que as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, tratando do mandado de segurança coletivo, no mesmo art. 5º, inc. LXX, alínea "b", conferiu-lhes a condição de substituta processual, exigido o requisito específico de um ano de funcionamento. Portanto, atuando a associação no mandado de segurança coletivo como substituta processual, é despicienda para a impetração do “mandamus” autorização ou lista dos substituídos. Esse, inclusive, sendo o enunciado da Súmula 629/STF: “A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes”. 
Mais recentemente, na data de 17/12/2020, no julgamento do ARE 1.293.130, Tema 1.119 de repercussão geral, a Suprema Corte reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixando a seguinte tese: 
“É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”. 
Diante disso, entende-se que os efeitos da decisão proferida em mandado de segurança coletivo pode beneficiar a todos os associados, independente da associação ter ocorrido após a impetração do writ. 
Contudo, no presente caso, há uma peculiaridade em relação à Associação Comercial e Industrial de Americana - ACIA que obsta a execução do título em favor da empresa autora deste processo. 
Conforme se depreende do Estatuto da ACIA, trata-se de associação que possui sede e área de atuação em Americana-SP e que deve objetivar a defesa de interesses dos associados que estão no âmbito local da sua atuação, apesar de aceitar associados de outras localidades indeterminadas.
Em outras palavras, o título formado pela associação no mandado de segurança coletivo pode ser executado por empresa associada após a impetração, desde que tenha domicílio no local de atuação daquela - no caso, em Americana-SP -, cumprindo, assim, o requisito da pertinência temática, não podendo alcançar associados indeterminados. Tal conclusão pode ser entendida como uma forma de se evitar o uso abusivo do direito de ação, uma vez que um título formado com base num interesse de um público específico, poderia servir como objeto de oferta para novos associados indeterminados, desvirtuando-se, portanto, a finalidade do mandado de segurança coletivo. 
Assim sendo, em relação a pessoas jurídicas fora da área de atuação da Associação, não há incidência do entendimento do C. STF no Tema 1.119, que se restringe aos possíveis associados/pessoas jurídicas que se enquadrem no âmbito de atuação da Associação. 
No presente caso, a ACIA possui sede em Americana-SP, ao passo que a sede da Impetrante/Apelante é em São Paulo-SP. Assim, não pode a contribuinte, que possui domicílio fiscal na cidade de São Paulo-SP, pretender se beneficiar do writ impetrado pela Associação Comercial e Industrial de Americana (ACIA), por ausência de pertinência temática com o objeto da Associação.
Ressalte-se, ainda, que especificamente quanto à ACIA, há acórdão desta 6ª Turma deste E. Tribunal que limitou a execução do título apenas aos filiados no momento da impetração do Mandado de Segurança nº 0008863-48.2008.4.03.6109, in verbis:
(...)”. (eDOC 57 – ID: 1f82d30b, p. 2-4)
 
Assim, verifica-se que a controvérsia suscitada nos autos não remonta propriamente à legitimidade extraordinária de associações civis para moverem mandados de segurança coletiva ou os respectivos cumprimentos de sentença na condição de substitutas processuais, mas sim à pertinência temática entre a entidade associativa e os beneficiários da decisão.
Sendo assim, há que se observar o que fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 1.354, de maneira a reconhecer que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DO PARANÁ (ANOREG/PR). SENTENÇA. LIMITES SUBJETIVOS. TEMA 82/RG. COISA JULGADA ANTERIOR. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF . TEMA 848/RG. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso extraordinário ante: (i) o óbice previsto na Súmula 279/STF; e (ii) a pertinência do assentado no Tema 848/RG. 2. A parte agravante insiste na pertinência da aplicação da tese fixada no Tema 82/RG, de modo a limitar a eficácia subjetiva do título judicial, formado em ação coletiva ajuizada por associação, àqueles que autorizaram o ajuizamento da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão sob exame consiste em saber: (i) se é pertinente a aplicação da tese firmada no Tema 82/RG quando formada a coisa julgada na ação coletiva em momento anterior à decisão do Supremo; ou (ii) se o deslinde da controvérsia envolve exame de fatos e provas, a atrair a observância do decidido no Tema 848/RG. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Formada a coisa julgada, na ação coletiva, antes da enunciação da tese fixada no Tema 82/RG, tem-se que, para divergir da conclusão alcançada na origem, seria necessário o revolvimento de elementos fático-probatórios, providência inviável na via extraordinária. Incidência da Súmula 279/STF. 5. O Plenário do Supremo, no RE 901.963 (Tema 848), declarou ausente a repercussão geral da controvérsia referente aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida em ação civil pública ajuizada por associação. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido” (RE 1483129 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.03.2025)
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA PROPOSTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA QUE PERTENCIA AOS QUADROS DE PESSOA JURÍDICA QUE NÃO COMPÔS O POLO PASSIVO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação pertinente, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1504397 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 19.12.2024 – grifo nosso)

Ante o exposto,nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente